Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre possível litispendência da presente ação com a APC n. 0710269-65.2022.8.07.0018 relativamente a alguns dos representados pelo Sindicato. Prazo: 10 (dez) dias úteis, observado o prazo em dobro para a Fazenda Pública. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Relator